Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-83.2021.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a reintegração da posse em favor das autoras e julgou improcedente a ação de usucapião proposta pelo réu.
II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a reintegração da posse em favor das autoras e julgou improcedente a ação de usucapião proposta pelo réu.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão e contradição no v. Acórdão proferido no recurso de apelação.
III. Razões de Decidir: O acórdão foi claro ao expor os motivos para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito de reintegração na posse da parte autora e improcedente a prescrição aquisitiva do imóvel pelo réu.
IV. Tese de Julgamento: 1. Não há omissão no v. acórdão visto que todas as questões foram devidamente analisadas. 2. Inexiste contradição, que não se confunde com os demais argumentos constantes dos autos ou com a contrariedade da parte embargante.
V. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Legislação Citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no MS 12056/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 27.06.2007. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 685.453/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.3.2006. Embargos de Declaração Cível 1006801-18.2021.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel. Oscild de Lima Júnior, j. 23.08.20222, Data de Registro: 26.08.2022. Embargos de declaração no 0001073-52.2013.8.26.0648/ 50000, rel. Torres de Carvalho, j. 09.03.2015